Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707611-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP EMBARGADO: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24856065) opostos por ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI – EPP em face de 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, ante Acórdão (ID 24492361) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o Despacho de ID 31378097 que, intimou a parte Embargada para manifestar a respeito de supostos embargos declaratórios opostos pela embargante. A parte Embargante junta aos autos acordo firmado entre as partes. No acordo, a Embargante deve realizar o pagamento no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) à Embargada, havendo entrada no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e 7 (sete) parcelas sucessivas no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) objetivando o encerramento do processo. Em Decisão de ID 26232660, o acordo foi homologado, nos termos do Art. 932, inc. I do CPC e do Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Em Petição de ID 31216796, a parte Embargada, 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, informa descumprimento do acordo firmado com a parte Embargante, ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI. Deveria a Embargante efetuar o depósito de 07 (sete) parcelas no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) todo dia 20 de cada mês, findando-se em 20/01/2022. No mês de novembro, a ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI – EPP que deveria ter feito o deposito da quinta parcela, não o fez. A parte Embargada informa em Petição de ID 31216796, que como existe um acordo já homologado nestes autos que fora descumprido, necessita-se da apreciação da referida petição, com a consequente remessa do processo à 1a Instância para prosseguimento da fase executiva. Em consonância com a Petição de ID 31216796, baixem os autos ao Juízo de origem. Publica-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022 18:28:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador